Tribunal: TJSP
Processo: 1500197-53.2019.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500197-53.2019.8.26.0570, da Comarca de Jacupiranga, em que são apelantes
JOKSMAR CORDEIRO DA SILVA e JOICE ALVES DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: or votação
unânime, deram provimento parcial aos recursos para reduzir a pena de
Joksmar Cordeiro da Silva para cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado e para
Joice Alves da Silva para um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e
seis dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, pelo que resta da pena, e dez dias-multa, no valor mínimo
unitário. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Joice Alves da
Silva., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-53.2019.8.26.0570 -Voto no 42964
2
Voto 42.964
Apelação n. 1500197-53.2019.8.26.0570 - Jacupiranga
Processo n. 1500197-53.2019.8.26.0570 - 2a Vara
Apelantes
- Joksmar Cordeiro da Silva
- Joice Alves da Silva
Apelado
- Ministério Público
Joice Alves da Silva, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de quatro anos e dez
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e oitenta
e cinco dias-multa, no valor mínimo unitário.
Joksmar Cordeiro da Silva, por infração ao artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de seis anos e
nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta
dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 268/270).
Negado o apelo em liberdade, foram expedidas
guias de execução provisória (fls. 324/325, 326/327).
Postula a ilustre defensora de Joksmar a
desclassificação
para
o
artigo
28,

da
Lei
11.343/06;
alternativamente, aplicada a detração, fixado regime menos rigoroso
(fls. 271/284).
Requer o ilustre defensor de Joice a desclassificação para o artigo
28,

da
Lei
11.343/05;
alternativamente, aplicada a causa redutora no grau máximo
(fls. 291/300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-53.2019.8.26.0570 -Voto no 42964
3
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 303/317), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento parcial do apelo de Joksmar e improvimento do de Joice
(fls. 337/344).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 8 de junho de
2019, por volta de 16h, em Jacupiranga - SP, os apelantes Joice
Alves da Silva e Joksmar Cordeiro da Silva traziam, respectivamente,
para entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 20 e 13 eppendorfs (20g e 17g)
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim
de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 17),
laudos de constatação provisória (fls. 18, 19), laudo do exame
químico-toxicológico, que resultou positivo para cocaína (fls.
116/118) e prova oral.
A apelante Joice, em juízo, disse que, como é
usuária de droga, tinha pego com o apelante para vender. Depois de
andar, cheirar e beber, foi para onde o apelante estava, quando os
policiais a abordaram. Conhecia o apelante há pouco tempo e sabia
que ele vendia droga. Já havia comprado drogas com ele. Na data
dos fatos, após consumir cerca de 10 pinos, o apelante pediu que
fosse vender as drogas para pagar o que tinha consumido (fls. 289,
audiovisual)
O apelante Joksmar, em juízo, informa que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-53.2019.8.26.0570 -Voto no 42964
4
foi processado por tráfico. Na data dos fatos, estava na biqueira,
tinha ido adquirir drogas, pois faz uso de crack, maconha e cocaína.
Não estava vendendo. Tudo era para uso próprio. Desconhece o que
a apelante fazia lá. Quando da abordagem, os policiais disseram
que, caso ela não o incriminasse, iriam bater nela. Desde que foi
solto, não traficou mais. É apenas usuário (fls. 290, audiovisual).
A testemunha Glauco Helder da Costa Lima,
policial militar, em juízo, aduz que, na data dos fatos, informação
via COPOM dava conta de casal vendendo droga. No local, abordado
o casal, sendo que uma menina ruiva se evadiu com uma bicicleta
branca. Com o apelante foi encontrado 11 ou 12 pinos de cocaína,
na cintura da bermuda, dentro de uma sacolinha. Com a apelante,
havia 18 pinos de cocaína no sutiã. Disse que comprara 2 pinos com
o apelante e como não tinha dinheiro para pagar, o apelante
repassara do 18 pinos para que ajudasse a vender. Na delegacia,
tirou o restante das drogas do sutiã. Informalmente disse que a
moça ruiva é quem ficava com o dinheiro das drogas. (fls. 288,
audiovisual).
A testemunha Carlos Eduardo da Silva Godoy,
policial militar, em juízo, assevera que, informação pelo COPOM
dava conta de casal traficando drogas, informando o endereço e
passando as características físicas. No local, encontradas três
pessoas. Uma menina, com cabelos ruivos, se evadiu utilizando
uma bicicleta. Abordados, com o apelante foi encontrado 13 pinos,
dentro de uma sacola. A apelante assumiu que estava com droga,
retirando de seu sutiã - 18 pinos. Disse que pegara a droga com o
apelante para vender, pois já utilizara os entorpecentes e não tinha
como pagar. Informou, ainda, que a menina ruiva havia levado o
dinheiro das drogas (fls. 287, audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-53.2019.8.26.0570 -Voto no 42964
5
A prova colhida, sob o crivo do contraditório,
não favorece os apelantes. O depoimento das testemunhas Glauco e
Carlos Eduardo, policiais militares, dá conta de que, informação
revelava que os apelantes estariam vendendo drogas. No local,
abordados, uma menina ruiva, que também estaria com eles,
conseguiu se evadir. Em busca pessoal, foram encontrados pinos de
cocaína com o apelante, no cós de sua bermuda, e com a apelante,
no sutiã.
A palavra de policiais, considerada unicamente
a função exercida, não pode ser desmerecida. No entanto, para
que possa ter validade como prova deve se mostrar coerente, como
ocorre no presente caso.
As circunstâncias em que os fatos ocorreram,
aliadas à quantidade de entorpecente apreendido, inviabilizam a
desclassificação da conduta para porte de droga para consumo
próprio, como pretende a Defesa. A alegação de ser usuário de
entorpecente, por si só, não afasta o envolvimento na mercancia.
O delito previsto no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, constitui tipo penal de conteúdo múltiplo. Comporta
várias ações representadas por vários núcleos, entre eles trazer
consigo para entrega a terceiros.
Para que o delito de tráfico se configure não é
necessário que o agente seja surpreendido no ato de venda da
substância psicoativa.
Se
os
elementos
probatórios
dos
autos
justificam a manutenção da condenação dos apelantes, pelo crime
de tráfico, a pena, entretanto, merece alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-53.2019.8.26.0570 -Voto no 42964
6
Para Joksmar, afasta-se o aumento em razão
da quantidade de droga, eis que não se apresentou expressiva a
ponto de justiçar o agravamento.
Assim, fixada a pena-base em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o acréscimo de um sexto
em
razão
da
comprovada
reincidência
(fls.
72
-
proc.
0000167-52.2016.8.26.0294), resulta cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o regime
inicial fechado em razão da reincidência.
Com relação a apelante Joice, tendo em vista a
quantidade de droga apreendida, considerada a primariedade, assim
como, a ausência de envolvimento com associação criminosa,
possível se mostra a incidência da causa especial de redução da
pena, em dois terços, assim como, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade e dez dias- multa.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da expressão vedada a conversão em penas
restritivas de direitos (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 - HC n. 97.256-RS, 1o
de outubro de 2010). Por sua vez, a Resolução 5/2012, do Senado
Federal, suspendeu a vedação da conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos, prescrita no artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/06.
Altera-se, ainda, pelos mesmos motivos, o
regime prisional para inicial aberto.
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-53.2019.8.26.0570 -Voto no 42964
7
reclusão e quinhentos dias-multa, reduzida em dois terços, pela
causa especial, permanece em um ano e oito meses de reclusão e
cento e sessenta e oito dias-multa, em regime inicial aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo que resta
da pena, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial aos recursos para reduzir a pena de Joksmar
Cordeiro da Silva para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado e para Joice
Alves da Silva para um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis
dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade, pelo que resta da pena, e dez dias-multa, no
valor mínimo unitário. Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor de Joice Alves da Silva.
desa. Angélica de Almeida
relatora